Tribunal: TCU
Processo: 001.723/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2509/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse dos srs. Antônio Carlos da Silva, Elizete Maiolino Nascimento de Oliveira e Almir Fernando Correia da Silva: 1. Processo TC- Processo 001.723/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adejair Santiago da Silva (XXX.005.757-XX); Almir Fernando Correia da Silva (XXX.448.717-XX); Antônio Carlos da Silva (XXX.480.807-XX); Elizete Maiolino Nascimento de Oliveira (XXX.994.757-XX); Fabio Bergman (XXX.885.967-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que verifique a legalidade do pagamento da gratificação de qualificação aos srs. Antônio Carlos da Silva, Elizete Maiolino Nascimento de Oliveira e Almir Fernando Correia da Silva, inclusive quanto ao valor.